Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Não há duplicidade de condenação em honorários se demonstrado que a verba arbitrada se fundamenta em fato gerador distinto, e em ações distintas

2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença condenatória de alimentos, com fulcro no princípio da causalidade, pois, se o devedor tivesse cumprido com a sua obrigação, os alimentandos não necessitariam contratar advogado para promover a execução do débito.

3. Negou-se provimento ao recurso.